Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. CIRCULAÇÃO APÓS DEVOLUÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente. Desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi quando o cheque foi posto em circulação. Precedentes.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina a discussão da causa debendi somente quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.

3. No caso em análise, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão do negócio jurídico originário das cártulas constituir de contratação de serviço por terceiro que não teria cumprido a obrigação, uma vez que dispensável a verificação do serviço originário do crédito.

4. Além disso, não restou demonstrado que o título teria circulado depois da devolução bancária pela sustação nem a atuação de má-fé do portador das cártulas, o que diante os princípios da autonomia e abstração da cártula não pode ser presumida frente a prova escrita apresentada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.